Tribunal: TJMT
Processo: 0042524-81.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042524-81.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGUES & ARRUDA LTDA - CNPJ: 33.692.898/0001-65 (APELANTE), LARISSA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.058.541-15 (ADVOGADO), CICERO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 141.615.321-72 (APELANTE), CLARICE MARQUES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 284.395.971-34 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSIÇÃO DE MULTA E INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DECRETAÇÃO DE REVELIA E CERCEAMENTO DE DEFESA – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO –

LEGALIDADE DA MEDIDA – PODER DE POLÍCIA – INFRAÇÃO SANITÁRIA – RISCO À SAÚDE COLETIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, apenas se declara a nulidade de atos processuais caso verificada a ocorrência de efetivo prejuízo a uma das partes, o que não se observa no presente caso. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

2. Verificado que as irregularidades apontadas no Auto de Infração e Interdição não foram rechaçadas ou sanadas pelo responsável do estabelecimento comercial, bem como por constituir ameaça à saúde pública, deve a Municipalidade, diante do poder fiscalizatório, autuar, e se for o caso, multar e interditar o local,

revestindo o ato em legalidade.

3. Recurso conhecido e não provido, sentença de improcedência mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto por RODRIGUES & ARRUDA LTDA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, que, nos autos da
“AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA SANITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA”
n.o 0042524-81.2015.8.11.0041 ajuizada pela apelante em desfavor do MUNICIPIO DE CUIABÁ, em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, julgou o pleito improcedente, nos seguintes termos (ID. 172857198 – Pág. 4/6):

“SENTENÇA

Cuida-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo – Multa Sanitária c/c Indenização por Danos Materiais c/c Pedido de Antecipação de Tutela Antecipada ajuizada por Rodrigues & Arruda LTDA-ME – Farmácia Homeopática Bio Ervas em face do Estado de Mato Grosso.

Afirma que foi autuada pela Município de Cuiabá, por intermédio da Coordenadoria de Vigilância Sanitária Municipal, que após vistoria in loco aplicou multa e interdição do estabelecimento.

Aduz que as medidas tomadas foram desarrazoadas, uma vez que atua no ramo há 25 (vinte e cinco) anos e tinha autorização do ente municipal para funcionar nos anos anteriores, bem assim que o devido processo administrativo não foi obedecido diante da ausência de contraditório e ampla defesa.

Refere, ainda, que a Vigilância em nenhum momento forneceu orientações acerca das medidas a serem adotadas, tampouco concedeu prazo para sanar os vícios apontados, o que entende ser arbitrário. Continua ao aduzir que a paralisação das atividades tem prejudicado sobremaneira a saúde financeira da empresa, posto que os clientes já migraram para outras farmácias.

Com base nesses argumentos requer a concessão da liminar para que seja declarada a nulidade dos autos de infração n. 04467/04469, termo de interdição n. 14579 e notificação de cobrança n. 516/2015 e, no mérito, a confirmação da liminar, bem como a condenação do réu ao pagamento de danos materiais a título de lucros cessantes.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 26/95.

Tutela antecipada indeferida (fls. 96/97).

Contestação ofertada às fls. 101/110, ocasião em que o réu alegou a legalidade do processo administrativo e da imposição das penalidades, na medida em que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade.

Verbera, ainda, que na vistoria
in loco
foram constatadas 74 (setenta e quatro) desconformidades, não rebatidas pela parte autora. Pugnou pela improcedência da demanda.

Impugnação à contestação (fls. 143/160).

As partes pugnaram pelo julgamento antecipado do mérito.

Colhido o parecer ministerial às fls. 230/232.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O feito comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, I do CPC, máxime pela desnecessidade de outras provas.

Inexistindo preliminares pendentes de análise, passo, de imediato à análise do mérito.

A controvérsia consiste em averiguar a legalidade dos autos de infração lavrados pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária que culminou na imposição de multa à parte autora e interdição do estabelecimento comercial, bem como para verificar se houve violação do contraditório e ampla defesa no processo administrativo instaurado.

A teor das provas dos autos, infere-se que a parte autora exerce atividade comercial de farmácia de manipulação, sendo que teve lavrado contra si vários autos de infração pela Vigilância Sanitária em razão de desconformidades apresentadas no estabelecimento.

O relatório técnico de Inspeção jungido às fls. 117/122 dá conta que foram constatadas 74 (setenta e quatro)

irregularidades, tais quais: ausência de alvará contra incêndio, alvará de localização cadastrado incorretamente, inexistência de controle de qualidade de água potável e purificada e do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, acondicionamento e exposição incorretos dos medicamentes, desatendimento às normas previstas RESOLUÇÃO-RDC 67/07 da ANVISA, dentre outros.

Para roborar, o material fotográfico anexado ao relatório (fls. 123/128) demonstra, de fato, a situação precária em que o estabelecimento funcionava, pois é nítido que os medicamentos se encontravam mal conservados em prateleiras bem danificadas, janelas quebradas e sem qualquer manutenção.

A seu turno, a parte autora cingiu-se a afirmar que atua no ramo há 25 (vinte e cinco) anos, sem, contudo, apresentar elementos concretos e específicos aptos a desconstituir cada item do relatório técnico e as fotos apresentadas. O fato de ter alvará dos anos anteriores não infirma, por si só, que no momento da inspeção as irregularidades não se faziam presentes.

Gize-se que estamos diante de um estabelecimento que atua no ramo da saúde, sendo que a vigilância sanitária não só pode, como tem dever de promover ações para eliminar, diminuir ou precaver riscos a saúde, garantindo que serviços, e bens estejam adequados a uso do consumidor.

Sobre o tema, o art. 55 da Lei Complementar 123/2006 é expresso ao prever que a atuação da vigilância somente tem natureza orientadora quando a atividade não apresentar grau de risco compatível, caso contrário, poderá ter caráter punitivo. Senão vejamos:

Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação do solo das microempresas e das empresas de pequeno porte, deverá ser prioritariamente orientadora quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento. (Redação dada pela Lei Complementar no 155, de 2016)

Ressalta-se, ainda que os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade em que se presume que foram editados de acordo com a verdade e com a lei, até prova em contrário.

Na hipótese, conforme bem explicado no auto de infração à fl. 132, a interdição do estabelecimento está embasada no fato de que a autora exercia atividade de farmácia de manipulação sem o devido licenciamento da prefeitura, violando o artigo 331 da Lei Complementar n. 004/1992,
verbis:

Art. 331. As atividades que pretendam se localizar ou funcionar no Município do Cuiabá, ficam obrigadas ao prévio licenciamento pela Prefeitura. (Redação dada ao caput pela Lei Complementar no 78, de 14.12.2001, Gazeta Municipal de Cuiabá de 21.12.2001)

§ 1o Incluem-se dentre as atividades obrigadas ao licenciamento, quanto à localização e ao funcionamento, as de comércio, indústria, agropecuária, as de prestação de serviços em geral. ainda as exercidas por entidades, sociedades ou associações civis, desportivas, religiosas ou decorrentes de profissão, arte e oficio e demais atividades não especificadas. (Redação dada ao parágrafo pela Lei Complementar no 78, de 14.12.2001, Gazeta Municipal de Cuiabá de 21.12.2001)

§ 2o Para a concessão das licenças de localização e do funcionamento o órgão municipal competente observará, além das disposições deste Código, as demais normas legais e regulamentares pertinentes, especialmente o Código de Obras e Edificações, o Código de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais e a Lei de Uso e Ocupação do Solo. (Redação dada ao parágrafo pela Lei Complementar no 78, de 14.12.2001, Gazeta Municipal de Cuiabá de 21.12.2001)

§ 3o As licenças de Localização e de Funcionamento dependem de "Habite-se" exceto para garagem em lote vago e local de reunião eventual. (Redação dada ao parágrafo pela Lei Complementar no 78, de 14.12.2001, Gazeta Municipal de Cuiabá de 21.12.2001)

§ 4o As atividades exercidas em quiosque, vagão, vagonete, ou montadas em veículo automotor ou tracionável, ficam sujeitas às licenças de Localização e de Funcionamento, quando montados ou estacionados em áreas particulares, e à licença de Funcionamento quando montados ou estacionados em logradouros ou áreas públicas, estas últimas sujeitas à permissão do poder permitente. (Redação dada ao parágrafo pela Lei Complementar no 78, de 14.12.2001, Gazeta Municipal de Cuiabá de 21.12.2001)

§ 5o O estabelecimento que combinar diversas atividades, atenderá as exigências legais previstas para cada uma delas em separado. (Redação dada ao parágrafo pela Lei Complementar no 78, de 14.12.2001, Gazeta Municipal de Cuiabá de 21.12.2001)

§ 6o Para concessão da licença de Localização será necessária a vistoria para comprovar ou verificar as exigências da Lei de Uso e Ocupação do Solo e do Código de Meio Ambiente e Recursos Naturais. (Redação dada ao parágrafo pela Lei Complementar no 78, de 14.12.2001, Gazeta Municipal de Cuiabá de 21.12.2001)

§ 7o Para concessão de licença, Alvará de Funcionamento e Alvará Sanitário, será necessária a vistoria comprobatória das exigências desta Lei Complementar, quando for o caso. (NR) (Nova redação dada pela Lei Complementar no 107 de 23 de dezembro de 2003, publicada na Gazeta Municipal no 665 de 29 de dezembro de 2003)

§ 8o Poderá ser exigido, para concessão da licença a que se refere o parágrafo anterior, a vistoria e laudo do Corpo de Bombeiros ou outros órgãos que o poder público municipal julgar necessário, conforme o caso concreto. (Parágrafo acrescentado pela Lei Complementar no 78, de 14.12.2001, Gazeta Municipal de Cuiabá de 21.12.2001)

Outrossim, as multas foram aplicadas em razão das outras 73 (setenta e três) desconformidades, não comprovadamente sanadas e infirmadas pela parte autora.

Portanto, tem-se que a parte requerida agiu dentro do estrito cumprimento do dever legal de fiscalizar e aplicar as penalidades cabíveis no caso concreto, inexistindo as ilegalidades aventadas.

Nessa mesma linha de intelecção, também não verifico mácula no processo administrativo instaurado, posto que tramitou de forma regular, sendo apurados os fatos e responsabilidade, sobretudo, com observância ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, em consonância ao disposto no art. 5o, LIV e LV da CF/88.

Nesse particular, a despeito da parte autora alegar que interpôs recurso administrativo, conforme apresenta às fls. 236/248, não comprovou que o fez ao tempo e modo oportunos, de modo que revelia aplicada administrativamente se encontra escorreita.

Além disso, verifica-se que todas as infrações foram esmiuçadas no relatório, possibilitando a ciência, exercício da ampla defesa e, mais, a correção dos vícios indicados pela parte autora, o que não foi devidamente comprovado.

Destarte, considerando que o processo se desenvolveu com a observância de todos os requisitos legais, não há que se falar em nulidade.

A propósito, trago à colação recente julgado sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA LAVRATURA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. OFENSA À LEGALIDADE, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA. POSSIBILIDADE. 1. Não se verifica ofensa ao princípio da legalidade ou da reserva legal. Com efeito, o Decreto no 39.688/99 não inovou no ordenamento jurídico, mas apenas disciplinou a matéria já prevista na Lei Estadual no 10.691/96 e na Lei Federal no 7.889/89. Outrossim, segundo se extrai dos autos, a apelante infringiu normas atinentes à vigilância sanitária e não às regras de produção. 2. Não há falar em nulidade das decisões administrativas, porquanto, mesmo que de forma sucinta, analisaram o contexto de cada uma das infrações, descrevendo os fatos e fundamentos que levaram à imposição da penalidade. 3. A empresa teve acesso a todos os documentos, sendo notificada das decisões administrativas e podendo apresentar defesa e recurso, o que, de fato, fez. Assim, não se verifica ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, o “histórico” referido encontra-se no CD acostado aos autos, ao qual a apelante teve acesso, sendo que o documento apenas explicita os termos já contidos nos autos de infração. 4. As multas aplicadas foram quantificadas de acordo com os parâmetros do art. 168, I a V, do Decreto Estadual no 39.688/99, que prevê multas que vão de 100 UFIRs a 25.000 UFIRs, a depender da gravidade da infração. Na hipótese, a maior parte das penalidades foi arbitrada em valores próximos a mil ou a três mil reais, sendo que nenhuma delas excedeu a quinze mil reais. Ou seja, ficaram bem mais próxima do parâmetro mínimo do que do máximo. Ademais, ao contrário do alegado, a empresa apelante cometeu quinze infrações graves, sendo reincidente na prática de irregularidades. 5. A multa administrativa possui dupla finalidade: punir o infrator e impedir o cometimento de novas infrações. Caso ocorra a redução, ambos aspectos estarão prejudicados. Desse modo, a aplicação de multa em valor mínimo, além de não penalizar, acaba por estimular que o infrator continue perpetrando as infrações. 6. Em suma, caracterizada a infração, apurada em sede de processo administrativo, cujo trâmite obedeceu ao contraditório e a ampla defesa, tendo sido devidamente motivada a aplicação da multa, que, por fim, não se mostra abusiva, imperativa a manutenção da sentença. 7. Honorários advocatícios majorados, em razão do disposto no §11o do art. 85 do CPC. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70083843888, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 09-06-2020)

Por outro lado, cabe ressaltar que as sanções aplicadas não possuem caráter definitivo, podendo ser revertidas administrativamente, desde que sanadas as irregularidades.

Diante do exposto, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa.

No entanto, tendo em vista a parte requerente gozar dos benefícios da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade da cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas de praxe.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de setembro de 2020.

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

Juiz de Direito”

Em suas razões (ID. 172857198 – Pág. 11/23), a parte apelante sustenta que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que:
“(...)
ao analisarmos os fatos e as provas juntadas aos autos, resta claro que não foi observado o contraditório e a ampla defesa no processo administrativos instaurado pelo órgão fiscalizador o que é capaz de gerar a nulidade do ato aqui discutido, o que infelizmente não foi observado pelo magistrado de piso ao proferir a sentença ora atacada”.

De outro lado, insiste na necessidade de anulação das multas arbitradas pela vigilância sanitária, posto que eivadas de vícios de nulidade, bem como na demonstração dos danos materiais e lucros cessantes, porquanto por ter comprovadamente impedido a continuidade das atividades da empresa de medicamentos indevidamente.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:

“a) O reconhecimento da recorrente como beneficiária da gratuidade judiciária, cujo deferimento já foi concedido em decisão de primeiro grau, que apesar da condenação, houve suspensão desse pagamento pela ora apelante, razão pela qual deixa de demonstrar as guias do preparo para este recurso;

b) A intimação da Recorrida para querendo apresentar suas contrarrazões;

c) O recebimento da presente apelação e no mérito seu provimento para então reformar/anular a sentença subjugada, a fim de decretar a nulidade do ato administrativo discutido nos autos, pois, não respeitou o contraditório e a ampla defesa Constitucional, conforme se comprovas nos autos, pois, cristalino a não análise do recurso da recorrente protocolado em 02.12.2013, após 10 (dez) dias da questionada fiscalização (conforme carimbo estampado em fl. 64 – cópia e fl. 236- original);

d) A condenação da Apelada em danos materiais/lucros cessantes a favor da Apelante, nos termos do pedido requerido na inicial;

e) A reforma da sentença com relação as custas judiciais e honorários, para o caso de não provimento total do recurso, seja a condenação dos honorários sobre os valores das multas discutidas e não sobre o valor da causa, com a suspenção do pagamento das custas e dos honorários, devido o pleito da gratuidade de justiça.

f) Por fim, seja invertido o ônus da sucumbência a favor da recorrente.”

A parte apelada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 172858656).

A Procuradoria-Geral se manifesta pelo desprovimento do recurso (ID. 177544194).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto por RODRIGUES & ARRUDA LTDA
contra a sentença proferida pelo juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT
, que, nos autos da presente ação anulatória, julgou improcedente o pedido autoral.

Da análise dos autos, verifica-se que RODRIGUES & ARRUDA LTDA – ME (FARMÁCIA HOMEOPÁTICA BIO ERVAS), ajuizou, em 09.09.2015,
“AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA SANITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA”
em desfavor do MUNICIPIO DE CUIABÁ, visando

(cf. petição inicial de ID. 172857193 - Pág. 1/22):

“I) Seja deferido o pedido da justiça gratuita nos termos da lei;

II) A concessão da tutela antecipatória em sede de liminar
“inaudita altera pars”,
nos termos do artigo 273 do CPC, para que seja anulado o ato administrativo, em consequência a anulação dos autos de infração nos 04467/04468/04469, termo de interdição no 14579 (docs. 19, 20, 21 e 22), termo de revelia de auto de infração datado de 08.01.2015 (doc. 24), notificação de cobrança de no 516/2015 (doc. 26);

III) Com todas as vênias, não sendo o entendimento de Vossa Excelência, em anular o ato administrativo pela alegação da arbitrariedade ocorrida, o que claramente se evidencia, seja então anulado todos os atos da fiscalização, pela supressão do contraditório e da ampla defesa causado pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária de Cuiabá-MT, é o que se espera em segundo plano;

IV) Seja a Requerida citada, para, querendo, apresentar sua defesa, nos termos da lei, sob os efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na inicial;

V) No mérito, a confirmação da liminar deferida, para julgar os presentes pedidos totalmente procedentes em todos os seus termos, declarando em definitivo a anulação de todos os atos administrativos ora discutidos.

VI) Ainda no mérito, a condenação da Requerida ao pagamento à Requerente no valor de R$ 140.451,20 (cento e quarenta mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), referente ao dano material,
lucros cessantes,
corrigido monetariamente;

VII) A condenação da Requerida em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de pelo menos 15%, nos termos do artigo 20 e incisos do CPC;

VIII) A citação do ilustre representante do Ministério Público para intervir em todos os procedimentos do presente feito, na condição de
custus legis,
caso Vossa Excelencia entenda ser de interesse pública a presente demanda;”

Ao receber a inicial, em
26.11.2015,
o juízo de primeiro grau
indeferiu
o pedido de tutela antecipada (ID. 172857193 - Pág. 103/105).

Citado, o MUNÍCIPIO DE CUIABÁ apresentou contestação (ID. 172857193 - Pág. 110/119), sustentando, em resumo, a improcedência da pretensão da parte autora, porquanto
“no caso dos autos, tão somente exerceu o seu poder de polícia, praticando um ato administrativo regular, adotando uma medida protetiva de segurança e saúde pública.”

Na sequência, a parte autora apresentou impugnação à contestação (ID. 172857194
- Pág. 18/35), oportunidade em que reiterou o pedido de declaração de nulidade de todos os atos praticados pela Administração Pública, seja pela fiscalização arbitrária, seja pela falta de garantia do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo, bem como o de condenação indenizatória.

Sobreveio, em
17.09.2020
, a sentença ora apelada (
ID. 172857198 - Pág. 4/6), que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial, e, em consequência, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, o que deu ensejo à interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

De acordo com o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, a
FARMÁCIA HOMEOPÁTICA BIO ERVAS
é uma sociedade empresaria de responsabilidade limitada, cuja atividade econômica é no setor de
“comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de formulas”,
com data de abertura em 23.02.1990 (
ID. 172857193 - Pág. 25).

Como mencionado, a parte autora objetiva a anulação dos atos administrativos consubstanciados no
Auto de Infração n.o 04467
(ID. 172857193 - Pág. 61)
,
Auto de Infração n.o 04468
(ID. 172857193 - Pág. 62)
,
Auto de Infração n.o 04469
(ID. 172857193 - Pág. 63),
Auto de Interdição n.o 14579
(ID. 172857193 - Pág. 64), e no
Termo de Revelia de Auto de Infração
(ID. 172857193 - Pág. 66), que culminaram na imposição de multa, e na interdição do estabelecimento comercial.

Consta do
Termo de Notificação n.o 7199,
lavrado no dia 21.11.2013, que:
“Neste ato está sendo entregue o Relatório Técnico da Inspeção Sanitária com o Anexo I – Relatório de Inspeção da RDC 67/2007 e o Anexo II – Memorial Fotográfico, referente a Inspeção Sanitária realizada em 06/11/2013. Ciente ainda que foi lavrado o Auto de Interdição n.o 14579 e o Auto de Infração n.o 04467 em conformidade com a Lei Complementar n.o 004, de 24 de dezembro de 1990”.
(ID. 172857193 - Pág. 65).

Por sua vez, no supramencionado
“Relatório Técnico de Inspeção Sanitária”
(ID. 172857193 – Pág. 125/131) são listadas 74 (setenta e quatro) não conformidades, averiguadas no dia 06.11.2013, conforme demonstrado no
“Anexo II – Memorial fotográfico do momento da inspeção sanitária”
(ID. 172857193 – Pág. 132 ao ID. 172857194 – Pág. 3), concluindo que:

“Conclusão:

Após inspeção sanitária realizada na empresa acima qualificada, pela equipe técnica da VISA/Cuiabá foi constatado que o estabelecimento possui não conformidades, descritas acima no item IV - Não conformidades. Cabe ressaltar aqui os pontos mais relevantes; a empresa funciona com alvará de localização e funcionamento emitido pela prefeitura de Cuiabá para a atividade de "comercio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de formulas", no entanto a atividade real desenvolvida é, "comercio varejista de produtos farmacêuticos com manipulação de formulas"; A empresa não possui a documentação exigida pela legislação vigente (RDC 67/2007), contrariando a legislação; A empresa opera exercendo atividade de farmácia de manipulação sem a devida Autorização de Funcionamento - AFE exigida pela ANVISA; Não possui projeto arquitetônico aprovado pela VISA/Cuiabá, contudo sua estrutura física encontra-se em total desacordo com a legislação, tendo comunicação direta com a residência, e outro estabelecimento comercial (escritório de advocacia); apresenta vários problemas como infiltrações, rachaduras, tubulações e fiações expostas, janelas oxidadas e com vidros quebrados; sala de lavagem de embalagens está instalada dentro do almoxarifado de matérias primas, ausência de área para paramentação e DML; todo o estabelecimento apresenta muitas sujidades, desorganização, guarda de materiais em desuso, e não existe setores específicos e identificados para guarda de materiais, ou seja, na área de acondicionamento de embalagens limpas prontas para uso, temos também arquivo morto, saneantes, artigos natalinos e muitas caixas depositadas diretamente sobre o piso; a empresa não possui um programa de controle de qualidade que garanta a eficácia, a estabilidade e segurança do produto oferecido a população.

Diante do exposto acima, a equipe de fiscalização entende que o estabelecimento não tem condições de continuar a exercer sua atividade de manipulação de formulas sem proceder as adequações necessárias em conformidade com a legislação vigente. Fica, portanto, a atividade de manipulação de formulas suspensa com seus laboratórios interditados até sua regularização de acordo com a RDC 67/2007, RDC 50/2002 e a Lei Complementar n° 004 de 24/12/1992.”

Empós, firmado o
“TERMO DE REVELIA DE AUTO DE INFRAÇÃO”
(ID. 172857193 - Pág. 66), datado de 08.01.2015, oportunidade em que foi certificado que, no dia 23.01.2015, a empresa autuada teria se recusado a receber o documento, o que culminou no envio da
“NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA AMIGÁVEL DE AUTO DE INFRAÇÃO 516/2016”,
no valor de R$ 2.625,60 (dois mil e seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos) (ID. 172857193 - Pág. 81).

Quando do ajuizamento da presente ação anulatória, a parte autora juntou a reprodução da defesa administrativa protocolada em
02.12.2013
(ID. 172857193 - Pág. 67/79).

Em relação ao protocolo do recurso, a parte apelante argumenta que
“(...)
Pode-se afirmar com todas as letras que, a defesa administrativa protocolada em 02.12.2013 e recebida pelo agente de saúde
VALNEI GOMES DA COSTA
, conforme carimbo estampado da primeira página do recurso fl. 236, não foi analisada pela recorrida em nenhum momento, prova disso que não há nos autos nenhum documento que possa colaborar com o que foi dito em sentença.”
(
sic
– ID. 172857198 – Pág. 17).

Com efeito, da análise da cópia do procedimento administrativo –
proc. n.o 0.056.994/2014-1
(ID. 172857194 – Pág. 4/17), de fato, não foi anexada à defesa administrativa.

A Lei Estadual n.o 7692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, preceitua, nos artigos 33 até 35, quanto à forma, tempo e lugar dos procedimentos administrativos, confira-se:

“TÍTULO VIII

Dos Procedimentos Administrativos

Seção II

Da Forma, Tempo e Lugar dos Atos do Processo Administrativo

Art. 33
Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir.

§ 1° Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver fundada dúvida de autenticidade.

§ 2° A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo órgão administrativo.

§ 3° O processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas.

Art. 34
Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento da repartição na qual tramitar o processo.

Art. 35
Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na sede do órgão, cientificando-se o interessado, quando imprescindível sua presença, se outro for o local de realização.”

Por sua vez, a Lei Complementar n.o 004, de 24.12.1992, que instituiu o Código Sanitário e de posturas do Município de Cuiabá, MT, regulamenta a defesa administrativa, veja-se:

“
CAPÍTULO II

DA DEFESA ADMINISTRATIVA

Art. 745 Do Auto de Infração que constar as irregularidades sujeitas às penalidades previstas nos incisos II a X do artigo 721 desta lei, caberá defesa administrativa para o órgão Municipal competente, de onde houver procedido o Auto, no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência, nos termos do artigo 743.

Art. 746 A defesa do autuado deverá ser escrita, fundamentada, com os documentos que entender necessários e dirigida ao órgão Municipal competente, de onde houver procedido o Auto.

(Parágrafo único do art. 745 transformado em “caput” do artigo 746, pela Lei Complementar no 47, de 23 de dezembro de 1998)

§ 1o A autoridade competente remeterá a defesa ao fiscal autuante para a devida contestação no prazo de 10 (dez) dias, voltando em seguida para decisão de Primeira Instância. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar no 47, de 23 de dezembro de 1998)

§ 2o A autoridade julgadora de Primeira Instância terá o prazo de 30 (trinta) dias para emitir decisão conclusiva sobre a impugnação do autuado. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar no 47, de 23 de dezembro de 1998)

§ 3o Os prazos previstos nos parágrafos anteriores, poderão ser dilatados por igual período, caso a autoridade julgadora entenda necessário maiores fundamentações ou requeira diligência. (Parágrafo único transformado § 3o, pela Lei Complementar no 47, de 23 de dezembro de 1998)

Art. 747 Sendo acatada a defesa, considerado o Auto de Infração inválido ou inconsistente, e não sendo o valor da multa aplicada superior a 208,00 (duzentos e oito inteiros) UFIR’s, encerra-se aí a instância administrativa. (Redação dada pela Lei Complementar no 47, de 23 de dezembro de 1998)

Art. 748 Sendo mantido o Auto de Infração, o autuado tem o prazo para recorrer em segunda instância.”

Assim, na hipótese, tal como consignado pelo magistrado sentenciante:
“Nesse particular, a despeito da parte autora alegar que interpôs recurso administrativo, conforme apresenta às fls. 236/248, não comprovou que o fez ao tempo e modo oportunos, de modo que revelia aplicada administrativamente se encontra escorreita.”
(ID. 172857198 – Pág. 4/6).

Nessa senda, diante dos elementos disponíveis no feito, conclui-se que a defesa apresentada pela parte autora não foi recebida e analisada porque a manifestação não foi corretamente submetida à Administração Pública, ou seja, do que se pode extrair dos autos, a parte apelante não observou o procedimento adequado para o seu protocolo, bem como certamente não se desincumbiu do ônus de comprovar que assim o fez (art. 373, inciso I, do CPC).

Fosse pouco, da análise da supramencionada defesa
(ID. 172857193 - Pág. 67/79)
, depreende-se que a parte autora sequer chegou a enfrentar e refutar todas as 74 (setenta e quatro) infrações listadas pela Vigilância Sanitária, confira-se um excerto da página 72:

É certo que os atos praticados pela Vigilância Sanitária estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no entanto,
não compete ao Poder Judiciário revisar o ato administrativo de aplicação de sanção administrativa, sob pena de se imiscuir na competência administrativa, sendo devido apenas o exame da legalidade e da legitimidade do ato administrativo, dos eventuais vícios formais ou dos que atentem contra os princípios constitucionais.

Logo, considerando a nulidade de determinado ato por vício processual depende da ocorrência de efetivo prejuízo à parte ou ao processo, o que não se observa no presente caso, sob qualquer ótica que se observe a questão, não se verifica qualquer ilegalidade no procedimento administrativo, no qual foram garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não se visualiza razão para a sua anulação.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
(...) 7. É assente no STJ que só se declara a nulidade de atos processuais caso verificada a ocorrência de efetivo prejuízo a uma das partes, o que não se observa no presente caso, como expressamente consignado no acórdão recorrido. (...)
9. O reconhecimento de eventual nulidade processual exige a comprovação de prejuízo à defesa, o que, no presente caso, não foi constatado pelas instâncias de origem, atraindo a incidência do princípio
pas de nullité sans grief,
em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual.”
(STJ – 2a Turma – REsp n.o 1801503/PB – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019)(grifo nosso)

Importa frisar, em todo caso, que, nos termos da Lei n.o. 5.991, de 17.12.1973, compete aos órgãos de fiscalização sanitária o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, bem como a fiscalização dos estabelecimentos para a verificação das condições de licenciamento e funcionamento,
in verbis:

“CAPÍTULO VII - Da Fiscalização

Art. 44 - Compete aos órgãos de fiscalização sanitária dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a fiscalização dos estabelecimentos de que trata esta Lei, para a verificação das condições de licenciamento e funcionamento.

§ 1o - A fiscalização nos estabelecimentos de que trata o Art. 2 obedecerá aos mesmos preceitos fixados para o controle sanitário dos demais.

§ 2o - Na hipótese de ser apurada infração ao disposto nesta Lei e demais normas pertinentes, os responsáveis ficarão sujeitos às sanções previstas na legislação penal e administrativa, sem prejuízo da ação disciplinar decorrente do regime jurídico a que estejam submetidos.

Art. 45 - A fiscalização sanitária das drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos será exercida nos estabelecimentos que os comerciem, pelos Estados, Distrito Federal e Territórios, através de seus órgãos competentes.

Art. 46 - No caso de dúvida quanto aos rótulos, bulas e ao acondicionamento de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, a fiscalização apreenderá duas unidades de produto, das quais uma será remetida para exame no órgão sanitário competente, ficando a outra em poder do detentor do produto, lavrando-se o termo de apreensão, em duas vias, que será assinado pelo agente fiscalizador e pelo responsável técnico pelo estabelecimento, ou seu substituto eventual e, na ausência deste, por duas testemunhas.

Parágrafo único. Constatada a irregularidade pelo órgão sanitário competente, será lavrado auto de infração, aplicando-se as disposições constantes do Decreto-Lei número 785, de 25 de agosto de 1969.”

Como já consignado na sentença
,
a Vigilância Sanitária tem o dever de promover ações para eliminar, diminuir ou precaver riscos a saúde, garantindo que serviços, e bens estejam adequados a uso do consumidor, nos termos do art. 55, da Lei Complementar n.o 123/2006, que regula as microempresas e empresas de pequeno porte.

Não se pode desconsiderar, também, que as vistorias e as inspeções sanitárias devem ocorrer para verificação das condições higiênico-sanitárias do estabelecimento quando houver suspeita de risco à saúde pública, sob pena de responsabilidade. A finalidade precípua do sistema de vigilância sanitária é impedir que os bens e serviços de interesse para a saúde ofereçam riscos à integridade física dos consumidores, e não punir eventuais irregularidades.

Tem-se, portanto, que, no caso dos autos, a fiscalização foi exercida dentro dos limites da razoabilidade, sendo a autuação e, ato contínuo, a interdição, consequência direta das irregularidades constatadas pelo agente fiscalizador, ou seja, a Municipalidade agiu dentro do estrito cumprimento do dever legal de fiscalizar, em exercício do poder de polícia sanitária, e de aplicar as penalidades cabíveis no caso concreto, inexistindo as ilegalidades aventadas.

É válido destacar, ainda, que o fato de a vigência do alvará sanitário ir até o dia
31.12.2013
(cf. declaração disponível no
ID. 172857193 - Pág. 85)
não constituía óbice algum à fiscalização sanitária para apuração de denúncias, investigação e/ou outras ações em situações que representem riscos à saúde pública, e que, a despeito das queixas da autora, o
Auto de Interdição n.o 14579
(ID. 172857193 - Pág. 64)
é claro e objetivo ao prever que a interdição perdurará até que fossem sanadas as irregularidades.

Assim, considerando que o ato administrativo goza de presunção de veracidade, e que, na hipótese, ele está fundado em motivos de ordem técnico científica, não cabe a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de usurpação da competência, no que diz respeito à verificação da segurança e eficácia da atividade de manipulação exercida pela autora.

Nesse aspecto, a sanção posta atendeu, plenamente, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades e as circunstâncias do caso.

Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE PREPARO REJEITADA – MÉRITO –
INTERDIÇÃO CAUTELAR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – LEGALIDADE DA MEDIDA – PODER DE POLÍCIA – INFRAÇÃO SANITÁRIA – RISCO À SAÚDE COLETIVA – REINCIDÊNCIA COMPROVADA – PREVISÃO DO ART. 69 DO CÓDIGO SANITÁRIO ESTADUAL [LEI No. 7.110/99] –
DESPROVIMENTO.

A Constituição Federal possibilitou a limitação da liberdade de iniciativa por meio da atuação interventiva do Estado quando este assume a função de agente normativo e regulador da atividade econômica [caput do art. 174]. Assim, comprovado, pelo farto conjunto probatório, que a empresa autuada em momento oportuno por irregularidades que colocam em risco a saúde da coletividade, manteve-se desempenhando regularmente seu objeto social, sem, contudo, proceder com as correções exigidas pelo órgão de Vigilância Sanitária, reveste-se de legalidade o ato administrativo de interdição cautelar parcial do estabelecimento, frente a reincidência constatada por novo poder fiscalizatório, em atendimento à legislação de regência.

(N.U 0033736-54.2010.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)(grifo nosso)

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11o, do Código de Processo Civil.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.o, 3.o, e 11, do CPC,
cuja exigibilidade deve permanecer suspensa, de acordo com o art. 98, §3.o, do CPC, por ser tratar de parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Além disso, determino o
DESENTRANHAMENTO
(que seja riscado) da documentação juntada no
ID. 172857195, ID. 172857196 e no ID. 172857197
, porquanto se trata de feito diverso, qual seja, o
“mandado de segurança c/c medida liminar
inaudita altera pars
”
(
processo n.o 0042446-87.2015.811.0041 – Código: 1041790).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024